Tribunal: TJMMG
Processo: 2000138-05.2020.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CRIME DE ABANDONO DE POSTO - ARTIGO 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - NÃO APRECIAÇÃO DE QUESTÃO FEDERAL (ART. 33, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 195, DO CPM) - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO SISTEMA ACUSATÓRIO (ART. 437, “B”, DO CPPM) - VIOLAÇÃO À NORMA FEDERAL PREVISTA NO ART. 3º-a, DO CPP C/C ART. 3º, “A”, DO CPPM - INEXISTÊNCIA DE PONTOS AMBÍGUOS, OBSCUROS, CONTRADITÓRIOS E OMISSOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO) - PREQUESTIONAMENTO - REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA FÁTICA JÁ DEBATIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS, ERROS MATERIAIS E INTERPRETAÇÃO DE NORMAS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
- As impugnações interpostas pelo embargante não apontam qualquer ponto específico no acórdão que seja ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso no acórdão impugnado, mas busca, além do prequestionamento, reabrir a discussão sobre matéria fática já discutida de forma exaustiva em sede de recurso de apelação.
- Em relação a suposta violação de norma federal prevista no art. 3º-A do CPP c/c o art. 3º, “a”, do CPPM, não houve nenhuma menção no acórdão impugnado a respeito desta matéria.
- Inexistência de vícios, ilegalidades ou irregularidades formais.
- Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000138-05.2020.9.13.0003 Referência: Processo eproc n. 2001276-41.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 29/03/2022 Publicação: 05/04/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME DE ABANDONO DE POSTO – ARTIGO 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – NÃO APRECIAÇÃO DE QUESTÃO FEDERAL (ART. 33, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 195, DO CPM) – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO SISTEMA ACUSATÓRIO (ART. 437, “B”, DO CPPM) – VIOLAÇÃO À NORMA FEDERAL PREVISTA NO ART. 3º-a, DO CPP C/C ART. 3º, “A”, DO CPPM – INEXISTÊNCIA DE PONTOS AMBÍGUOS, OBSCUROS, CONTRADITÓRIOS E OMISSOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO) – PREQUESTIONAMENTO – REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA FÁTICA JÁ DEBATIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS, ERROS MATERIAIS E INTERPRETAÇÃO DE NORMAS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. - As impugnações interpostas pelo embargante não apontam qualquer ponto específico no acórdão que seja ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso no acórdão impugnado, mas busca, além do prequestionamento, reabrir a discussão sobre matéria fática já discutida de forma exaustiva em sede de recurso de apelação. - Em relação a suposta violação de norma federal prevista no art. 3º-A do CPP c/c o art. 3º, “a”, do CPPM, não houve nenhuma menção no acórdão impugnado a respeito desta matéria. - Inexistência de vícios, ilegalidades ou irregularidades formais. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Wesley Fabrício Wiegratz Costa e embargado o Ministério Público de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Wesley Fabrício Wiegratz Costa, com o fim de prequestionamento, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara deste Tribunal, que, por unanimidade, nos termos do voto do relator, acordaram os desembargadores, em negar provimento ao recurso, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alega o embargante que o acórdão proferido pela Primeira Câmara não apreciou questão de ordem federal, na forma do artigo 33, parágrafo único c/c art. 195 do Código Penal Militar, quanto a ausência de dolo do embargante em abandonar seu posto de serviço, considerando o requerimento prévio e a autorização de liberação por seu superior hierárquico, bem como precisa sanar omissão do v. acordão proferido que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Requer o ora recorrente como necessária a manifestação desta colenda Câmara quanto à ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV da CF/88), por ofensa ao sistema acusatório, ao passo que o art. 437, alínea “b”, do CPPM, que prevê a possibilidade de condenação ainda que o Ministério Público tenha deliberado pela absolvição, não foi recepcionado pela Constituição Federal. Pleiteia ainda o embargante o acolhimento destes embargos para apreciação de ofensa à norma federal prevista no art. 3º-A do CPP c/c art. 3º, “a”, do CPPM, por ofensa ao sistema processual acusatório, porquanto proferida a condenação após o pleito de absolvição pelo órgão acusatório. O CPJ não pode atuar de ofício, sendo vedada a condenação sem acusação penal. Além do mais, é vedado ao juiz a condenação do réu quando afastada a pretensão acusatória em juízo, pela manifestação do titular da persecução penal pública, quando postula a absolvição do acusado, não podendo o CPJ condenar de ofício. Portanto, além da ofensa direta à norma federal que prevê o sistema processual penal acusatório, nos termos do art. 3º-A do CPP c/c art. 3º, alínea “a”, do CPPM, tem-se que a condenação do embargante ante o pleito de absolvição apresentado pelo Ministério Público configura ofensa direta ao princípio constitucional do devido processo legal. Diante do exposto, requer o embargante sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para manifestação acerca das questões de ordem federal e constitucional alegadas, que são prequestionadas, nesta oportunidade, para adequação da prestação jurisdicional à norma vigente. Na hipótese de acolhimento destes embargos, que seja dado efeitos infringentes para reformar a sentença condenatória, determinando a absolvição do embargante nos termos do artigo 439, alínea “b”, do CPPM. Termos em que pede deferimento. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois nele se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Os casos previstos para manifestação em sede de embargos de declaração são admissíveis, para esclarecer ambiguidade, obscuridade, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 contradição ou omissão, nos exatos termos do artigo 542 do Código de Processo Penal Militar. Neste caso específico, o embargante alega que o acórdão não apreciou questão de ordem federal na forma do artigo 33, parágrafo único c/c artigo 195 do Código Penal Militar, quando da ausência de dolo do embargante em abandonar o seu posto de serviço, considerando o requerimento prévio e a autorização de seu superior hierárquico. O voto condutor do acórdão fundamenta de forma muito clara que o embargante teria supostamente sido autorizado a deixar o posto de registro de REDS, onde cumpria sua escala de serviço, por ordem do Sub Ten Maximilianus, que exercia a função de fiscal de turno da 20ª Cia PM, do 16º BPM. Contudo, estava no quartel o Major Comandante da 20ª Cia PM, bem como o Oficial CPU de serviço, que seriam as duas únicas autoridades que poderiam dispensá-lo do cumprimento do restante do seu serviço. Além do mais, o Sub Ten Maximilianus não soube precisar com exatidão a data que estes fatos ocorreram e não foi possível precisar na CLIPS/JCS que o embargante tivesse consulta marcada naquela data, pois nenhum registro foi encontrado de sua presença. O conjunto probatório dos autos, como consta no voto condutor do acórdão, descreve a dinâmica dos fatos que são mais do que suficientes para demonstrar que a saída do embargante do seu turno de serviço, antes de termina-lo foi realmente sem autorização. É um crime de mera conduta, que se consumou com o abandono do seu posto de serviço para o qual estava designado, com a possibilidade de dano ou prejuízo para o serviço. O elemento subjetivo é o dolo, que consiste na vontade de abandonar, sem autorização de quem de direito, o seu posto de trabalho, como ocorreu no presente feito. Alega ainda o embargante a violação ao princípio constitucional do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88), por ofensa ao sistema acusatório, ao passo que o artigo 437, “b”, do CPPM, que prevê a possibilidade de condenação ainda que o Ministério Público tenha deliberado pela absolvição, não foi recepcionado pela CF/88. O eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha em complementação ao voto condutor do acórdão impugnado, abordou esta matéria de forma muito clara e objetiva, conforme transcrição abaixo: [...] Cabe registrar que, ao contrário do que sustenta a combativa defesa do condenado, a manifestação do Ministério Público no sentido de absolvição do acusado não retira a acusação. Como determina expressamente o art. 32 do Código de Processo Penal Militar, apresentada a denúncia, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Muito embora a doutrina sustente a adoção do sistema processual penal acusatório, uma vez apresentada a questão ao exame do poder Judiciário, não é possível impedir o julgamento da questão que lhe é submetida. Neste sentido, é o que consta expressamente da alínea “b”, do art. 437, do Código de Processo Penal Militar, que peço licença para transcrever: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Art. 437 – O Conselho de Justiça poderá: [...] b) proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o ministério público opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda que nenhuma tenha sido arguida. O encaminhamento legal respeita o princípio de que nem mesmo a lei pode subtrair da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito. Ao dever do militar de obedecer ao regramento de sua instituição corresponde o direito do cidadão de que as instituições militares desenvolvam os serviços da maneira mais adequada e eficiente. A conduta em exame fere o direito do cidadão de que a Polícia Militar desempenhe a contento as suas funções. Por tais razões, acompanho o voto do eminente relator. Por último, o embargante alega que não houve apreciação da violação à norma federal prevista no art. 3º-A do CPP c/c o art. 3º, “a”, do CPPM, por ofensa ao sistema acusatório, porquanto proferida condenação após o pleito de absolvição do órgão acusatório. O CPJ não pode atuar de ofício nos autos. Sobre a condenação após o pleito de absolvição do Ministério Público já tecemos considerações no parágrafo anterior. Já em relação a suposta violação de norma federal prevista no art. 3º-A do CPP c/c o art. 3º, “a”, do CPPM, não houve nenhuma menção no acórdão impugnado a respeito desta matéria. Há que se considerar ainda que o artigo 3º-A e seguintes do CPP estão com suspensão de sua eficácia, por força das ADINs 6.298, 6.300 e 6.305, do Supremo Tribunal Federal, por tempo indeterminado, até que se decida sobre a implantação ou não dos juízes das garantias. Na verdade, as impugnações interpostas pelo embargante não apontam qualquer ponto específico que seja ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso no acórdão impugnado, mas busca, além do prequestionamento, reabrir a discussão sobre matéria fática já discutida de forma exaustiva em sede de recurso de apelação. Como não há vícios formais no acórdão, nem evidente erro material ou de interpretação de normas legais e princípios constitucionais, não há que se admitirem os embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e dos fins previstos no artigo 542 do Código de Processo Penal Militar. Nestes termos, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanhando, integralmente, o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente negar provimento ao presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de março de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator